Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE SUPOSTAMENTE OCORRIDA APÓS A PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, não tendo sido indicadas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal.
2. Nos processos da competência do Tribunal do Júri as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas tão logo anunciado o julgamento em plenário e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Na hipótese, verifica-se não existir qualquer registro na ata de julgamento a respeito das nulidades sustentadas pela Defesa, restando preclusa a questão.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
5. Deve ser avaliada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, pois o réu ostenta condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, conforme se verifica da Folha de Antecedentes Penais do apelante, não havendo óbice a que parte deles seja utilizada para a avaliação desfavorável dos antecedentes e outra parte para a caracterização da reincidência (in casu, multirreincidência).
6. Em relação ao crime de furto, avalia-se desfavoravelmente a circunstância judicial dos motivos do crime, uma vez que o delito foi praticado com a finalidade de se munir de instrumento para a prática de crime diverso (subtração de uma arma branca, faca, para a prática posterior de crime de tentativa de homicídio).
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por força de cada uma das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, parâmetro observado no caso em análise.
8. Verificada a circunstância atenuante da confissão espontânea, ela foi efetivamente levada em consideração para atenuar a pena do acusado na segunda fase da dosimetria da pena de ambos os crimes.
9. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e do artigo 155, caput, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e furto), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, calculados à razão mínima.